Tribunal: TJDFT
Processo: 0752213-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0752213-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAIARA GONCALVES DE MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora NAIARA GONCALVES DE MIRANDA contra a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que o réu (Distrito Federal) forneça procedimento cirúrgico de colecistectomia videolaparoscopia. A recorrente foi diagnosticada com colelitíase (presença de pedra dentro da vesícula) e necessita de tratamento cirúrgico. Em seu recurso, aduz que o direito à saúde deve ser observado e que a tutela requerida deve ser concedida diante da injusta omissão da Secretaria da Saúde do DF. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo fixado, o procedimento requerido. Contrarrazões apresentadas no ID. 54910276. É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas processuais e recursais sem prejuízo do próprio sustento e o da sua família, conforme documentos apresentados junto à sua petição inicial (Declaração de Hipossuficiência, Recibo de Pagamento e extrato bancário). O art. 3o da Lei 12.153/2009 permite a concessão pelo juiz de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Nesse mesmo sentido, o art. 300 do CPC/15 prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Conforme relatório médico confeccionado em 30/08/2023 (ID.54910265), o médico atesta que não há risco de vida, sendo que a não realização do tratamento de maneira imediata não provoca ou acentua sofrimentos/dores de maneira severa. A solicitação foi efetuada no sistema sob o risco VERDE - Não Urgente. Assim, diante do parecer médico, resta ausente o requisito do periculum in mora. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave (risco de vida) do que o da autora. Eventual pronunciamento neste momento acerca do direito da recorrente ao procedimento médico pleiteado esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência dos requisitos legais. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito